Tribunal: TJDFT
Processo: 0739320-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
TURMA CRIMINAL DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM AS PROVAS DOS AUTOS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso do crime de tráfico de drogas, não há falar em desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu possuía drogas (maconha e cocaína) para fins de difusão ilícita, o que se mostra suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. Se os depoimentos das testemunhas policiais e os laudos periciais dos materiais apreendidos com o réu demonstram a prática do delito de tráfico de drogas, com elementos probatórios suficientes para a condenação, não há falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e, consequente, absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. Isso porque a palavra dos policiais, no desempenho da função pública, possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova.

3. Cabe ao magistrado, na valoração, ponderar e sopesar os depoimentos colhidos nos autos aos demais elementos inquisitoriais e probatórios, sendo que, à exceção das provas consideradas ilícitas, todas as demais são hábeis à formação da convicção do julgador.

4. Se o crime de tráfico de drogas é cometido em concurso de agentes, justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime e, por conseguinte, o aumento da pena-base.

5. Considerada a quantidade de drogas na valoração das circunstâncias especiais do art. 42 da Lei de drogas, utilizá-la novamente em outra circunstância judicial levaria ao indesejado bis in idem.

6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

7. Tendo sido mencionada a confissão informal do acusado pelas testemunhas policiais e tal informação considerada pelo juízo sentenciante para firmar seu convencimento, necessário se faz o reconhecimento da confissão espontânea e a consequente readequação da pena final

8. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

9. O § 2o do art. 33 do Código Penal estabelece diretrizes que norteiam a aplicação do regime inicial para cumprimento da pena restritiva de liberdade, sendo ele o quantum da pena, razão pela qual, na espécie, tratando-se de acusado condenado à pena superior a quatro anos, imperiosa a manutenção do regime semiaberto.
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.